Tribunal: TJSP
Processo: 0009561-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de que o paciente sofreria constrangimento ilegal consistente na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. Decisão que não seria idônea a sustentar a manutenção da custódia cautelar. Delito que não envolve violência ou grave ameaça. Paciente que possui condições subjetivas favoráveis. Medidas cautelares alternativas que seriam

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de que o paciente sofreria constrangimento ilegal consistente na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. Decisão que não seria idônea a sustentar a manutenção da custódia cautelar. Delito que não envolve violência ou grave ameaça. Paciente que possui condições subjetivas favoráveis. Medidas cautelares alternativas que seriam suficientes. Liminar indeferida. Superveniente substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009561-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é paciente JOAO PEDRO
DE MORAIS ANDRADE DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009561-53.2020.8.26.0000 -Voto no 942
2
Habeas Corpus Criminal no 0009561-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Joao Pedro de Morais Andrade da Silva
Interessado: Marcio Aparecido de Almeida
Comarca: Pirajuí
Voto no 942
Habeas Corpus. Furto qualificado. Alegação de que o
paciente sofreria constrangimento ilegal consistente na
decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva. Decisão que não seria idônea a sustentar a
manutenção da custódia cautelar. Delito que não envolve
violência ou grave ameaça. Paciente que possui condições
subjetivas favoráveis. Medidas cautelares alternativas que
seriam suficientes. Liminar indeferida. Superveniente
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas. Perda de objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de JOÃO PEDRO DE
MORAIS ANDRADE DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Bauru, consistente na decisão que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante no último dia 22
de fevereiro pela suposta prática de furto qualificado, delito que não envolve violência
ou mesmo grave ameaça. Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva carece de fundamentação idônea e se mostra desproporcional,
sendo cabível, no presente caso, a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
Afirma ser o paciente primário e portador de bons antecedentes. Postula pela concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009561-53.2020.8.26.0000 -Voto no 942
3
da liminar, para conceder-lhe a liberdade provisória e, ao final, a concessão da ordem
para que o paciente responda ao processo em liberdade (fls. 02/06).
A liminar foi indeferida (fls. 50/51).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 71), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
73/80).
Eis, em síntese, o relatório.
De acordo com as informações trazidas aos autos pela autoridade coatora,
datada de 03 de março de 2020, verifica-se que com a finalização do inquérito policial,
o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do delito
previsto pelo artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos, I e IV, do Código Penal. A
denúncia foi formalmente recebida e, àquela época, aguardava-se a citação do paciente
(fls. 59/59v).
Todavia, em consulta ao sistema SAJ/PG5 vislumbra-se que, em decisão
datada do último dia 19 de março, foi a prisão preventiva do paciente substituída por
medidas cautelares alternativas, sendo determinada a imediata expedição de alvará de
soltura clausulado, sendo o paciente colocado em liberdade no dia seguinte.
Dessa forma, uma vez concedida a liberdade provisória ao paciente, nota-
se a superação da argumentação sustentada na exordial, restando prejudicada, por efeito,
a apreciação do pleito pela presente via. Nesse sentido, já decidido por este E. Tribunal
de Justiça:
(...) “A impetração está prejudicada, pois não mais subsiste coação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009561-53.2020.8.26.0000 -Voto no 942
4
liberdade de locomoção do paciente por ato prolatado pelo Juízo
impugnado. Conforme consulta aos autos subjacentes que correm
em meio digital, a apontada autoridade coatora concedeu, em
21/10/2019, a almejada liberdade provisória ao paciente (fls. 65/66
dos autos subjacentes). Segundo consta, ainda, o alvará de soltura foi
expedido, já tendo sido MARCOS colocado em liberdade (fls. 84
daqueles autos). Assim, com a perda superveniente do interesse em
se obter a tutela jurisdicional rogada, fica prejudicado o writ, nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal”.
(TJSP/HC n. 48.255, Relator Euvaldo Chaib, Quarta Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 12/11/2019 e publicado em 13/11/2019).
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. Suposta prática de
ameaça no âmbito de violência doméstica e descumprimento de
medidas protetivas. Pleito de revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade provisória
concedido durante o trâmite do writ, mediante o cumprimento de
medidas alternativas. Perda superveniente de objeto. Pleito
prejudicado.
(TJSP/HC n. 8.084, Relator Andrade Sampaio, Nona Câmara de Direito
Criminal do TJSP, julgado em 08/08/2019 e publicado em 28/08/2019).
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a presente ordem
de habeas corpus, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica